Tribunal: TJDFT
Processo: 0740406-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740406-50.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDO: GUILHERME BARBOSA SANDOVAL JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. QUADRO GERAL DE CREDORES DA FALIDA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DO PERCENTUAL DOS JUROS MORATÓRIOS AGREGADOS AO CRÉDITO HABILITADO. DISCUSSÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA – SELIC. IMPOSSIBILIDADE. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO. QUESTÃO DECIDIDA ANTES DA QUEBRA. REVISÃO. INVIABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. MOMENTO ANTERIOR AO DECRETO FALIMENTAR. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INCORRÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS DA FASE EXECUTIVA. INCIDÊNCIA IMPERATIVA (ART. 523, §2o, DO CPC). AGREGAÇÃO AO CRÉDITO EXECUTADO. DESTAQUE. INVIABILIDADE. JUÍZO FALIMENTAR. INSURGÊNCIA ACERCA DO MONTANTE ALCANÇADO PELO CRÉDITO INSCRITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto viável ao juiz da falência controlar a forma de atualização e incremento dos débitos inscritos no quadro geral de credores da massa falida, esse controle não compreende a revisão dos critérios de correção e atualização manejados até o momento da formação do direito e mensuração da obrigação decorrente de condenação judicial, e, assim, apresentado o crédito pelo credor da massa após prévia apuração realizada, sob as garantias do contraditório, no ambiente da ação que promovera, aperfeiçoando-se a coisa julgada e/ou preclusão recobrindo os critérios de apuração e o aferido, inviável que haja revisão do apresentado para habilitação em razão da pretensão de a falida renovar os debates sobre as questões. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 4. A multa e os honorários advocatícios pertinentes à fase executiva, consoante disposto no artigo 523, §2o do estatuto processual, incorporam-se ao crédito executado, e, por essa razão, deixam de ser considerados meros acessórios, integrando-se ao montante da condenação, devendo, no ambiente de habilitação do crédito em quadro geral de credores motivada pela quebra da obrigada, merecer o mesmo tratamento dispensado à obrigação principal na classificação de crédito. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 494, inciso I, do CPC, e 406 do Código Civil, sustentando que os juros de mora podem ser adequados à taxa Selic, sem que isso implique em ofensa à coisa julgada, uma vez que se trata de matéria de ordem pública e proveniente de determinação legal. Acrescenta a possibilidade de alteração da sentença quando houver alguma inexatidão material ou erro de cálculo; b) artigo 523, § 1o, do CPC, insurgindo-se contra a aplicação da multa, ao argumento de que o pagamento voluntário somente não ocorreu em virtude do estado falimentar preexistente; c) artigo 83, inciso VIII, da Lei 11.101/2005, asseverando que, caso mantida a multa, esta deve ser decotada e reclassificada, haja vista a existência de categoria específica para as multas e penalidades em pecúnia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 494, inciso I, e 406 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016